Tribunal: STF
Processo: ARE 1454057
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO A RELAÇÃO EMPREGATÍCIA (ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). LEGITIMIDADE DO PEDIDO. AGRAVANTE QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO DO GRUPO EMPRESARIAL. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS DA GESTÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À FORMA MERCANTIL PREVISTA EM LEI (ART. 551 DA LEI N. 13.105/2015 – ANTIGO ART. 917 DA LEI N. 5.869/73). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS NA PRIMEIRA FASE. 



    1. A ação de prestação de contas, de procedimento especial bifásico, é cabível àquele que tem o direito de exigi-las em face daquele que tem a obrigação de prestá-las (art. 550 da Lei n. 13.105/2015). 



    2. A primeira fase da ação de prestação de contas cinge-se, exclusivamente, à análise da existência ou não do direito do Autor de exigir as contas; as demais questões, intrínsecas às contas, comportam exame tão somente na segunda fase do procedimento, quando, então, será apurada a existência de eventuais débitos. Agravo de Instrumento n. 0002745 -05.2018.8.16.0000 – p. 2 



    3. In casu. A função exercida pelo Agravante (Diretor Executivo) o obriga a prestar contas de sua gestão quanto aos atos e negociações administrativas e financeiras na representação dos interesses do grupo empresarial. 



    4. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, não provido”. (eDOC 6 – ID: a9462abd)  



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, IX, do texto constitucional. (eDOC 31 – ID: c4b94c20)  



    Nas razões recursais, explica-se que a presente demanda trata sobre a prestação de contas por administrador de empresa. Suscita-se a incompetência absoluta da justiça comum para o julgamento da presente causa, alegando-se que o recorrente “era a época dos fatos empregado do grupo empresarial HESTIA”. Desse modo, conclui-se pela competência da justiça do trabalho. (eDOC 31 – ID: c4b94c20, p. 8) 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no acervo probatório constante nos autos, concluiu pela competência da justiça comum para o processamento e julgamento da presente ação de prestação de contas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “2.2 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM 



    O Agravante suscitou a incompetência da justiça comum para análise e julgamento da ação de prestação de contas proposta pelas Agravadas. Todavia, não lhe assiste razão. 



    Não se discute nos Autos qualquer nuance trabalhista entre as matérias dispostas no art. 114 da Constituição da República, mas, apenas, a apresentação dos passos travados pelo Agravante enquanto representava os interesses da empresa na condição de diretor executivo. 



    O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem reiteradamente apreciado casos análogos em que se discute a competência para o processo e julgamento da ação de prestação de contas.



    (...)



    Pelas razões então dispostas é de se afastar a arguição de incompetência arguida pelo Agravante.



    2.4 PRESTAÇÃO DE CONTAS 



    Do contexto fático e probatório se extrai que o Agravante na qualidade de diretor executivo defendeu os interesses administrativo e financeiro do grupo econômico Héstia . Ademais, no ano de 2013 passou a integrar o Contrato Social e, assim, detinha, ainda que ínfima, proporção de “ações cotas”. 



    Nas razões apresentadas, o Agravante dispôs que a responsabilidade pela prestação de contas do grupo Héstia é do Diretor Presidente Gustavo Selig que possuía, então, acesso à s contas da empresa e, assim, competia à gestão na forma dos art. 10 e 11 do Estatuto. 



    Ademais, o Agravante alegou que a prestação de contas deveria se limitar aos poderes conferidos como mandatário e não em relação a todos os atos indicados no pedido inicial, nem mesmo em relação ao período posterior a sua saída. Assim, o Agravante reiterou, portanto, a ausência de motivos para embasar a presente ação de prestação de contas, pois não há pressupostos fáticos e legais que autorize m a especificação das contas na forma almejada. A ação de prestação de contas, vêm prevista, consoante a nova normativa processual, no art. 550 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), outrora regulamentada no art. 915 da Lei n. 5.869/73, in verbis:



    Agravo de Instrumento n. 0002745 -05.2018.8.16.0000 – p. 7 Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá à citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.



    A ação de exigir contas se aloca entre os procedimentos especiais previsto na legislação processual civil. Vale dizer, trata -se de procedimento bifásico sendo cabível àquele que tem o direito de exigi -las em face daquele que tem a obrigação de prestá -las (art. 914 da Lei n. 5.869/73 – atual art. 550 da Lei n. 13.105/2015 ), consoante leciona Marcus Vinícius Rios Gonçalves1:



    Existem relações jurídicas das quais resulta a obrigação de um dos envolvidos prestar contas a outrem. Isso ocorre quando, por força dessa relação, um deles administra negócios ou interesses alheios, a qualquer título. Aquele que o faz deve prestar contas, apresentar a indicação pormenorizada e detalhada de todos os itens de crédito e débito de sua gestão, para que se possa verificar se, ao final, há saldo credor ou devedor. A prestação de contas serve para aclarar o resultado da gestão, permitindo que se verifique se há saldo em favor de alguém. Quem administra negócios ou bens alheios, pode receber valores que podem ser entregues ao titular, e fazer despesas, que devem por estes ser repostas. Só por meio dela será possível verificar se há saldo em favor de algum dos envolvidos.



    Na primeira fase procedimental, a prestação jurisdicional está restrita ao exame da existência, ou não, do dever de prestar contas, então, pleiteado por quem de direito. O Agravante, no exercício do cargo de diretor executivo contratado, tem o dever legal de prestar contas da gestão que lhe foi conferida. Consoante se depreende dos Autos, há farta documentação que indica que o Agravante (Rafael Silva Mansur) defendeu os interesses da Hestia Construções e Empreendimentos S/A na função de diretor executivo (seq. 1.5), cuja função lhe dava acesso as contas bancárias, bem como a gerência das movimentações financeiras de todo o grupo empresarial.



    Também constou dos Autos que a atuação do Agravante como diretor executivo remonta a data de 3 de junho de 2013 (ref. 50.15). 



    Deste modo, é visível a responsabilidade atribuída ao Agravante que o obriga a informar os passos de toda a sua gestão enquanto defensor dos interesses do grupo empresarial. 



    (...)



    A decisão judicial, aqui, objurgada, reconheceu o dever do Agravante em prestar as contas da sua gestão como diretor executivo entre o período de 05/04/2012 a 22/05/2015.



    Desta maneira, afigura -se acertado o entendimento da douta Magistrada, ao fundamentar o decreto de procedência do pedido inicial, nos seguintes termos:



    Como apontado, a obrigação decorrente da atividade exercida pela requerida deriva da função por ele exercida, já que tinha acesso e meios para movimentar financeiramente as empresas, tanto que de determinados lançamentos referendou sua defesa. A questão primordial é apontar que o requerido enquanto gestor financeiro do grupo deve prestar contas a empresa do tempo que ali exerceu tal múnus, pouco importando que o estatuto social, ou a assembleia vinculasse a obrigação a anuência e encargo do Diretor presidente, pois ao que se apresentou o Diretor executivo lhe fazia as vezes com determinadas transações. Questões alusivas a determinada gestão não afasta a responsabilidade do requerido em prestar contas de tais atividades, mesmo que sobre elas não pairem dúvidas concretas das autoras que visam dar aparência de irregularidade as contas feitas por auditoria interna.



    Bem por isso, entende -se que o Agravante tem o dever legal de prestar contas, na forma adequada, isto é, mercantil, pelo período compreendido de 5 de abril de 2012 a 22 de maio de 2015, especificando - se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos (se houver), conforme expressamente determina o art. 551 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil). 



    (...)”. (eDOC 6 - ID: a9462abd, p. 4-9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:     



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil”. (ARE 1278721 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2020)  



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 980658 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2016)  



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E MÚTUO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.12.2011. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 740625 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.06.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 - ID: a9462abd, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente